Tribunal: TJPA
Processo: 0815917-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815917-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REPAR RECICLAGEM INDUSTRIAL DE RESIDUOS DE ANIMAIS LTDA - ME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). MULTA APLICADA POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ORIGINAL PARA TRANSFERÊNCIA DA SEDE INDUSTRIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES, HOMOLOGADO EM JUÍZO, PRORROGANDO O PRAZO. RECONHECIMENTO, PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR MULTA REFERENTE AO PERÍODO PRETÉRITO DE NÃO CUMPRIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I - A multa imposta pelo juízo de origem decorreu do alegado descumprimento injustificado do TAC homologado judicialmente, especificamente quanto ao prazo originalmente estabelecido para transferência da sede da empresa agravante.

II - Contudo, verifica-se que, no curso do próprio cumprimento de sentença e antes da prolação da decisão agravada, Ministério Público e empresa agravante firmaram novo acordo, posteriormente homologado pelo juízo, prorrogando consensualmente o prazo para cumprimento da mesma obrigação para até dezembro de 2025.

III - Ao livremente anuir com o novo prazo, o Ministério Público descaracterizou o possível descumprimento injustificado no período anterior, tornando incompatível a exigência de multa
decorrente do
não
cumprimento da
obrigação
,
cuj
o termo final de realização
reconheceu ser
de
necessária

prorrogação
.

IV -
A cobrança da multa, nessas condições, revela conduta contraditória, vedada pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
, cuja incidência é reconhecida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por esta Corte Estadual, inclusive em situações processuais análogas.

V

-
Estando o acordo homologado erigido como novo marco regulatório
para realização da obrigação, não subsiste fundamento jurídico para exigência de penalidade fundada em descumprimento que foi, pela lógica
do consenso alcançado pelas partes
, absorvido pela extensão
do prazo
.

VI -
Agravo de instrumento conhecido e provido
para afastar a multa imposta na decisão agravada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815917-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
REPAR RECICLAGEM INDUSTRIAL DE RESIDUOS DE ANIMAIS LTDA - ME

AGRAVADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATORA: DES
EMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REPAR RECICLAGEM INDUSTRIAL DE RESÍDUOS DE ANIMAIS LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara
Cível
e Empresarial da Comarca distrital de Icoaraci, nos autos do Cumprimento de Sentença
em Ação Civil Pública
movid
a
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
(Processo nº 0801280-82.2023.8.14.0201).

A decisão agravada, constante do ID 124406639 dos autos de origem, determinou o pagamento da multa de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, fundamentando que a empresa teria descumprido as obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC)
celebrado no bojo da Ação Civil Pública, especialmente a cláusula referente à transferência da sede do empreendimento
, cujo prazo teria sido ultrapassado sem cumprimento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que não descumpriu o TAC de forma voluntária, alegando que as medidas de isolamento decorrentes da pandemia de COVID-19 inviabilizaram o regular cumprimento das obrigações pactuadas, especialmente a transferência da sede industrial. Aduz também que o próprio Ministério Público teria reconhecido tais dificuldades, firmando com a empresa, em 26/02/2024, novo acordo prorrogando o prazo para a transferência das instalações até 31/12/2025, razão pela qual entende ser indevida a multa imposta.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, o qual sustenta, preliminarmente, a manutenção da decisão. Argumenta que a multa decorre do descumprimento do prazo original estabelecido no TAC homologado judicialmente, o qual venceu em 03/05/2022, e que a posterior prorrogação pactuada em 2024 não implicaria, por si só, anistia ou renúncia da penalidade
devida em razão do descumprimento anterior
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO E CONHECIMENTO

De plano, importa destacar que o presente agravo de instrumento fora interposto contra decisão interlocutória
, proferida em sede de cumprimento de sentença,
que ordenou
a empresa agravante ao
pagamento de multa
por descumprimento de T
ermo de Ajuste de Conduta
(TAC)
. Desse contexto, inequívoco que a controvérsia envolve matéria iminentemente de direito privado
, visto que envolve interesse estritamente patrimonial.

Em circunstância análoga, o presente Tribunal de Justiça já d
ec
idiu
que

“
ainda que se trate de ação civil pública, se a demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados

[...]
,
a

c o m p e t ên c
ia será das Turmas de Direito Privado
”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806213-90.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/04/2023
)
.

Por essa via, reconheço da competência d
esta
Turma de Direito Privado para o julgamento d
este agravo de instrumento.

Para além disso, nota-se que o
presente recurso foi apresentado tempestivamente, por parte que
detém
interesse e legitimidade recursal. Além disso, houve o devido recolhimento
do preparo.

Logo, tendo sido p
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

A decisão agravada determinou à empresa agravante o pagamento de multa, sob o fundamento de que teria deixado de cumprir, no prazo ajustado, a obrigação prevista no T
ermo de Ajuste de Compromisso
celebrado, especialmente no que tange à transferência da sede industrial para outra localidade.

A agravante, entretanto, sustenta que a imposição da multa não merece subsistir, visto que fora firmado novo acordo entre as partes
no bojo do cumprimento de sentença
, devidamente homologado em juízo (ID. 109778388 – process
o nº 0801280-82.2023.8.14.0201
),
prorrogando o prazo para transferência da unidade industrial até
dezembro de
2025.
Nesse sentido, afirma que a imposição da multa
conduziria
em contradição com o ajuste firmado entre as partes.

Consultando os autos, nota-se que
o acordo homologado demonstra que o próprio Ministério Público concordou expressamente com a necessidade de readequação do cronograma de
conclusão da
obrigação

que é
objeto do cumprimento da sentença
, reconhecendo a razoabilidade do novo prazo.
Desse modo
,
o Parquet anuiu, por livre deliberação junto com a empresa agravante, e antes da prolação da decisão agravada,
com a tese de que o prévio prazo se demonstrou desarrazoado.
Logo, tal conduta afasta
a premissa de
descumpri
mento injustificado
da obrigação
pela empresa
, visto que, caso o Ministério Público considerasse indevida a postergação
, bastaria não realizar o acordo devidamente homologado pelo juízo de origem.

Por essa razão, revela-
se a existência de certa
contradição na pretensão do Ministério Público em se exigir
o pagamento de
multa relativa ao período pretérito
de suposto descumprimento do acordo
,
exatament
e em razão do seu reconhecimento da razoabilidade
na extensão do prazo para o
cumprimento
da obrigação.

Eis que, portanto, aplicável ao caso
o princípio d
a vedação do comportamento contraditório

(
venire
contra
factum

proprium
)
,
inclusive em sede de comportamentos processuais
.
Quanto a estes termos, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a aplicação do princípio frente aos comportamentos dos litigantes no processo. Vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. LEI DE FALÊNCIAS. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREVISÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO DA TAXA. IMPOSSIBILIDADE, POR NÃO SE ENQUADRAR NO CONTROLE DA LEGALIDADE. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA. RECONHECIMENTO. CONTEÚDO ECONÔMICO. REVISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INDICADO PELAS PRÓPRIAS RECUPERANDAS. ALTERAÇÃO UNILATERAL NO CUMPRIMENTO DO ACORDO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 5. É inadmissível que alguém se beneficie de uma conduta anterior, gerando confiança na outra pessoa, e depois adote posição oposta, causando prejuízo, sob pena de violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
. [...] 8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 2.181.008/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO COMPROVADA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS. RENÚNCIA TÁCITA DA ISENÇÃO. PRECEDENTES. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca da matéria, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. No caso, a Corte de origem discorreu quanto às alegações de deferimento da justiça gratuita na fase de conhecimento e concluiu que a parte recorrente não comprovou se encontrar sob o manto da assistência judiciária. 3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o "recolhimento parcial das custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Aplicação do
venire
contra
factum

proprium
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.164.394/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018,
DJe
de 5/4/2018). Recurso especial improvido.
(REsp n. 2.212.640/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

Analogamente ao julgado superior,
compreende-se
que o acordo entre as partes
, as quais livremente deliberaram pela postergação do prazo para conclusão de obrigação, mostra
-se
incompatível com o pleito de aplicação de multa por descumprimento d
esta mesma
obrigação que se concordou a prorrogação.

Em sentido ainda similar, compreendeu a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça em circunstância
análoga
. Observemos:

Direito civil. Recurso de apelação. Ação revisional de contrato. Consignação em pagamento. Teoria do
venire
contra
factum

proprium
. Mora descaracterizada. Multa do art. 3º, §6º, do decreto-lei nº 911/69. Aplicação. Prazo para devolução do veículo. Alteração. Manutenção das astreintes. Tabela
fipe
como parâmetro de indenização. Recurso conhecido e parcialmente provido. [...] Razões de decidir
A constituição em mora foi descaracterizada pela conduta contraditória do apelante, que aceitou pagamentos das parcelas em atraso após o ajuizamento da ação.
A aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
foi reconhecida, por se tratar de ato incompatível com o interesse na busca e apreensão.
[...] Dispositivo
e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente alterar o prazo para devolução do veículo para cinco dias. Tese de julgamento: É incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual a propositura de ação de busca e apreensão simultaneamente à aceitação de pagamentos realizados pelo devedor, caracterizando-se a teoria do
venire
contra
factum

proprium
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863070-92.2022.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/
2025).

Analogamente ao julgado deste Tribunal,
percebe
-se o descumprimento da obrigação firmada em TAC foi
descaracterizada pela conduta do recorrido, que aceitou reajustar o prazo para o cumprimento
da obrigação
após o ajuizamento da ação
.

Desse modo
, sendo o acordo firmado e homologado em juízo o
novo
marco regulatório válido da obrigação em execução — com prazo final alargado até 31/12/2025, por consenso das partes —, não é juridicamente coerente reputar como “descumprimento” o período que, no próprio instrumento homologado,
é por d
ecorrência lógica embarcado
pela prorrogação ajustada.

A manutenção da multa, nesses termos, significaria reconhecer que a empresa incorreu em inadimplemento
quando, por livre deliberação das partes
,
reconheceu-se

um novo prazo para o cumprimento das obrigações. Nesses termos, percebe-se a contradição entre as exigências.

Dessa forma, afigura-se indevida a multa
imposta na decisão agravada, pois fundada em descumprimento pretérito cuja relevância jurídica restou superada e absorvida pelo acordo homologado, o qual estabeleceu previamente uma nova moldura obrigacional para ambas as partes.

Desse modo
, a decisão merece reforma, para afastar a exigibilidade da multa discutida.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de afastar a multa imposta pelo juízo de origem, reconhecendo que, após a celebração e homologação do acordo, não subsiste fundamento jurídico para a exigência da penalidade decorrente de suposto descumprimento anterior ao novo prazo pactuado
.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

D
esembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026